Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Vistos, etc. Compulsando os autos, não se localiza comprovante de pagamento do preparo. Intime-se, pois, o Agravante, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, no prazo de prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasilia, 04 de fevereiro de 2020 Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator